Tribunal: STF
Processo: Rcl 58774
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    agravo regimental na reclamação. Terceirização de Atividade-fim. Contrato de Prestação de Serviços. Reconhecimento de Vínculo Empregatício entre Contratante e Empregado da Contratada. ADPF nº 324/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema rg nº 725): Inobservância. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Firmado contrato de prestação de serviços entre empresas, houve o reconhecimento de vínculo empregatício direto entre a contratante e a empregada da contratada, pela Justiça do Trabalho, determinado o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado.



    4. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre o banco contratante e a empregada da empresa contratada, declarando-a bancária e deferindo o pagamento de verbas trabalhistas inerentes à categoria, a decisão proferida pela Justiça Trabalhista se distancia da jurisprudência vinculante desta Corte, que aponta para a licitude da terceirização, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.



    5. A constatação, pelo Tribunal reclamado, de que estariam presentes, in casu, os requisitos caracterizadores da relação de emprego, expõe a nítida divergência existente entre o entendimento impugnado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.